Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. FATOS E CONDUTAS IMPUTÁVEIS AO LOCATÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O art. 475 do Código Civil estabelece que a “parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”.
2. Não constatado o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato de intermediação e administração de locação de imóvel residencial, uma vez a falta de prova da alegada negligência quanto ao gerenciamento da locação, especificamente quanto à forma de pagamento de taxas condominiais extras, o modo como se deu a vistoria de saída e desocupação do imóvel.
3. Inexistem nos autos elementos de convencimento hábeis a reconhecer a prática de qualquer ato, ainda que omissivo, capaz de configurar o descumprimento das obrigações na intermediação e administração da locação.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.